Tribunal: TJDFT
Processo: 0739510-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0739510-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE ALVES PINHEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação no 0734695-27.2024.8.07.0001 ajuizada por JOSE ALVES PINHEIRO. Esta a decisão agravada: “Em parecer técnico do assistente da requerida (ID 232111166), foi alegado que o perito, ao evoluir o saldo da conta, teria aplicado os expurgos do Plano Verão (01/89) e Collor I (1990), o que foi rebatido pelo perito no ID 232165456 no qual ele nega ter aplicado os expurgos, em razão de ausência de determinação judicial. Em razão disso, juntou tabela comprovando sua afirmação (p. 4) e sustentou que se limitou a utilizar índices legalmente previstos conforme tabela-resumo da p. 3. Por fim, aponta que a tela (print) usada pelo parecerista nem sequer compõe o laudo pericial juntado aos autos. Em sua impugnação, a autora traz parecer de sua assistente técnica (ID 232642784). Em síntese, alegou que o laudo deixou de considerar os expurgos, que houve aplicação incorreta da TJLP com fator redutor e que os valores foram indevidamente desconsiderados do saldo PASEP, referentes a retiradas anteriores. Em resposta, o perito (ID 233646100) justificou que tais tópicos suscitados não estão dentro do objeto da perícia. Posteriormente, juntou novo laudo pericial de ID 240853682, trazendo uma segunda versão dos cálculos, informando valor devido distinto (R$21.133,26). Nele considerou os expurgos, excluiu a TJLP como redutor e realizou o estorno de saques indevidos. Em impugnação de ID 243562207 a autora ainda sustenta que o valor está errado, pois sua parecerista o calculou em R$71.885,33. Alegou que a diferença se deu porque o perito não teria considerado os expurgos (o que ele contornou posteriormente, pelo novo laudo pericial juntado, informando que seus índices foram até superiores aos que foram usados pela parecerista). A autora ainda afirma que ele ignorou as retiradas da conta, mas ele em sua manifestação de ID 245893978 demonstrou que os referidos valores constaram no seu cálculo (p. 5). Enfim, o que se percebe nos autos é que todos os esclarecimentos já foram realizados e serão considerados no julgamento do mérito da demanda, após apreciação conjunta com as matérias suscitadas pelas partes. As impugnações posteriores aos laudos somente repetiram argumentos que já haviam sido suplantados pelo perito em todos os seus esclarecimentos. Diante do exposto, homologo a perícia nesta oportunidade. Expeça-se alvará de transferência dos honorários depositados (ID 228515722) em favor do perito, conforme dados bancários já informados no ID 233646100. Faça-se conclusão para sentença, pela ordem.” (ID 247239861, origem) Nas razões recursais, o agravante alega que “se não concedido efeito suspensivo para o presente agravo, com a consequente suspensão da decisão agravada, os prejuízos para os agravantes consumar-se-ão e podem tornar-se irreparáveis.” (ID 76289405, p. 3) Afirma que o “Perito não observou as datas oficiais de conversão entre moedas, com exceção do Plano Real. Essa impropriedade altera significativamente a base de cálculo, uma vez que a conversão antecipada ou postergada gera defasagem ou majoração artificial dos saldos. A aplicação incorreta da conversão de Cruzeiros para Cruzados ou Cruzados para Cruzeiros Novos em datas distintas das fixadas pelo Banco Central resulta em divergência direta com os parâmetros oficiais, tornando o resultado apresentado inconsistente e inválido como parâmetro indenizatório” (ID 76289405, p. 4) Diz que “A metodologia adotada pelo Perito Judicial destoa das normas e orientações oficiais disponibilizadas pelo Tesouro Nacional, inclusive no sistema eletrônico próprio (SISWEB – Tesouro Nacional), utilizado como referência nos cálculos de PIS/PASEP. Essa divergência compromete a fidedignidade do laudo, que deveria pautar-se estritamente nos critérios oficiais para aferir eventuais diferenças." (ID 76289405, p. 4) Por fim, requer: “a) o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que homologou laudo pericial manifestamente inadequado; b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo, evitando-se a consolidação de prejuízo irreversível em razão da homologação de prova técnica viciada; c) no mérito, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão agravada e afastada a homologação do laudo pericial, diante das ilegalidades apontadas; d) subsidiariamente, caso não se entenda pela rejeição integral do laudo, que seja determinada a sua retificação, com estrita observância dos limites da lide e dos parâmetros legais aplicáveis ao cálculo da conta PIS/PASEP, em especial afastando-se a inclusão indevida de expurgos inflacionários e juros moratórios não autorizados; e) a condenação da parte agravada ao pagamento das verbas de sucumbência recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC. (ID 72762748, p. 13) Preparo recolhido em dobro (ID 76641150). É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão pela qual homologado laudo pericial contábil. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão de homologação de laudo pericial contábil é matéria em relação à qual não há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Por oportuno: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão homologatória do laudo pericial contábil não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta que a homologação do laudo pericial adotou critérios indevidos de atualização monetária, o que pode resultar em condenação indevida, e alega que a urgência do caso justifica o cabimento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que homologa laudo pericial contábil admite a interposição de agravo de instrumento, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de flexibilização prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, o qual não inclui expressamente a homologação de laudo pericial. 4. A flexibilização desse rol somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 5. No caso concreto, a decisão homologatória do laudo pericial contábil pode ser impugnada oportunamente em sede de apelação, sem prejuízo ao recorrente, o que afasta a necessidade de revisão imediata por meio de agravo de instrumento. 6. A jurisprudência do Tribunal confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões que não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrado prejuízo irreparável, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação de laudo pericial contábil não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo passível de agravo de instrumento. 2. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 3. A possibilidade de revisão da decisão homologatória do laudo pericial em eventual apelação afasta a necessidade de sua impugnação imediata por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 1684513, 07426204820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/03/2023, DJE 24/04/2023." (Acórdão 1980621, 0748372-30.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento. Homologação de laudo pericial. Inadmissibilidade. Taxatividade do rol do art. 1.015 do cpc. Tema 988 do stj. Inaplicabilidade. Urgência não verificada. I. Caso em exame 1. Agravo Interno visando à reforma de decisão que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar, à luz do Tema 988 do STJ, o cabimento de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial em ação de repactuação de dívidas. III. Razões de decidir 3. A decisão que, em fase cognitiva, rejeita impugnação e homologa laudo pericial contábil produzido durante instrução probatória em ação de repactuação de dívidas não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento, pois alheia ao rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 4. A hipótese em apreço não permite o conhecimento do recurso de agravo de instrumento sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), pois não se verifica o requisito da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento da questão em sede de recurso de apelação, devendo ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, ante sua manifesta inadmissibilidade. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno conhecido e não provido. --------- Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ.” (Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2024, publicado no DJe: 02/01/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES. ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo interno em que se busca o provimento do recurso para reformar decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da sua manifesta inadmissibilidade. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento da interposição de Agravo de Instrumento em face de decisão que homologa laudo pericial. III. Razões de decidir. 3. O art. 932, III, do CPC autoriza ao Relator a “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Portanto, não viola os princípios da segurança jurídica, contraditório e ampla defesa decisão que não conhece do recurso, pois está respaldada em dispositivo legal que admite o não conhecimento do recurso ante a ausência de previsão legal ou de urgência, nos termos do Tema 988 do STJ. 4. O reconhecimento de manifesta improcedência do agravo interno pela unanimidade do Colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. IV. Dispositivo. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A decisão que homologa laudo pericial não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ, isso porque a rejeição a impugnação ao laudo não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, iii; 1.015, caput, Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ.” (Acórdão 1938596, 0735893-05.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TEMA 988/STJ. ROL DO ART. 1.015, CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA RECURSAL. PREJUDICIALIDADE DA QUESTÃO. INEXISTENTE. DECISÃO QUE HOMOLOGA O LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. ART. 1.009, CPC. PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO. PESSOA IDOSA. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO PROCESSUAL. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. Verificando-se que os argumentos utilizados são hábeis, in casu, a atacar a decisão monocrática agravada, não há que falar em ausência de impugnação específica e violação ao princípio da dialeticidade. 2. Inviável o conhecimento, em sede de agravo interno, de questões não aventadas no agravo de instrumento, por se tratar de matérias inéditas em evidente inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. A urgência recursal, para fins de admissão do agravo de instrumento está intrinsecamente ligada à prejudicialidade da questão impugnada, que se traduz na inutilidade da futura resolução da controvérsia em sede de apelação. 5. A questão que envolve a impugnação à homologação do laudo pericial não está dotada de prejudicialidade, podendo ser revista em sede de apelação ou contrarrazões, caso suscitada preliminarmente, nos termos do art. 1.009, do CPC. 6. O fato de a parte agravante ter idade avançada não autoriza que o regramento processual acerca da admissibilidade de recursos seja inobservado, sendo certo que a prioridade de tramitação autoriza apenas que os atos processuais sejam praticados de forma prioritária. 7. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC. 8. Agravo interno parcialmente conhecido e não provido." (Acórdão 1926962, 0726669-43.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, inciso III do CPC c/c art. 87, inciso III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora